Tribunal: TJBA
Processo: 8036517-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036517-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para que o agravado permanecesse na lista destinada aos candidatos pretos e pardos de concurso público. O agravante sustenta violação aos princípios da separação de poderes, reserva de administração, impossibilidade de revisão judicial dos critérios de banca examinadora e vinculação ao edital.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em determinar os limites do controle jurisdicional sobre procedimentos de heteroidentificação em concursos públicos com políticas de ações afirmativas, especificamente: primeiro, se a decisão judicial que determinou a manutenção do candidato na lista de cotistas violou o princípio da separação de poderes e da reserva de administração; segundo, se houve indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário; terceiro, se a ausência de motivação adequada do ato administrativo autoriza a intervenção jurisdicional e, por fim, se a previsão editalícia de eliminação afasta a necessidade de observância das garantias constitucionais.

III. Razões de decidir

3
. O controle jurisdicional dos atos administrativos constitui garantia constitucional fundamental (art. 5º, XXXV, CF), não sendo afastado pela discricionariedade administrativa, especialmente quando evidenciada violação aos princípios constitucionais da motivação, legalidade e devido processo legal administrativo.

4
. A decisão judicial não extrapolou os limites da legalidade, restringindo-se à verificação da observância dos requisitos procedimentais estabelecidos na legislação, não se confundindo com revisão do mérito técnico da avaliação realizada pela banca examinadora.

5
.A ausência de motivação adequada do ato administrativo que excluiu o candidato da lista de cotistas configura vício formal que autoriza a intervenção jurisdicional, em aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e dos princípios estabelecidos nos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99.

6
. A vinculação ao edital não pode ser interpretada de forma a afastar a aplicação dos princípios fundamentais da Administração Pública, devendo os procedimentos de heteroidentificação observar rigorosamente as garantias constitucionais, fortalecendo a legitimidade das políticas de ações afirmativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento:
"
1
. O controle jurisdicional de atos administrativos em procedimentos de heteroidentificação não viola o princípio da separação de poderes quando se limita à verificação da legalidade formal do procedimento, sem adentrar no mérito técnico da avaliação.
2
. A ausência de motivação adequada em atos administrativos que excluem candidatos de políticas de ações afirmativas configura vício formal que autoriza a intervenção judicial.
3
. A previsão editalícia de eliminação de candidatos deve ser aplicada mediante procedimento regular, com observância das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e motivação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.784/99, arts. 2º e 50; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; CPC/15, arts. 931, caput, e 934, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 14/11/2011; STJ, AgRg no REsp 1062902/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 03/08/09.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.